Tribunal: TJSP
Processo: 2269956-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269956-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante COMUNIDADE EVANGÉLICA UNIÃO DA PAZ, é agravado JOSE
LUIS PRIOSTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269956-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2269956-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE Comunidade Evangélica União da Paz
AGRAVADO José Luiz Prioste
INTERESSADOS Natanael Rodrigues da Silva e outra

COMARCA S. Paulo F.R. Nossa Sra. do Ó 2a Vara Cível
VOTO No 38.915
EMENTA

Cumprimento
de
sentença.
Impugnação ao cálculo do contador que não
comportava acolhimento. Alegações atinentes
à realidade do débito, índices e termo inicial
dos juros e correção monetária que se
mostravam impertinentes, eis que se cuidava
de pontos cobertos por coisa julgada. Mero
cálculo
evolutivo
de
atualização.
Homologação que se justificava. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de despejo fundada na falta de
pagamento de aluguéis e encargos com pleito cumulado de cobrança desse
débito, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo do
contador. A agravante afirma não se justificar a homologação.
Assim, a litigante diz presente excesso de
execução, eis que os aluguéis eram devidos somente a partir de junho de
2009 e a correção monetária fora erroneamente calculada.
Ao
lado
disso,
a
recorrente
sustenta
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269956-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impossibilidade de cobrança cumulada de juros remuneratórios com
moratórios e que a exigência do Imposto Predial era indevida porque
entidade religiosa não se sujeita a tal paga em face da imunidade
constitucional.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a
resposta do agravado.
O agravado aforou ação de despejo sob a
assertiva de que a agravante deixou de pagar os locativos vencidos no
período de 1o de outubro de 2008 a 1o de junho de 2009, com exceção dos
meses lá indicados, além do imposto predial de 2008 e 2009, débito que
totalizava a quantia de R$ 25.512,65.
A sentença, confirmada por acórdão, condenou a
ré ao pagamento daquela importância, corrigida e acrescida de juros de
mora desde a propositura, bem como aluguéis e encargos que venceram
até a desocupação, fato ocorrido em 4 de agosto de 2014, corrigidos e
acrescidos de juros de mora desde os respectivos vencimentos, além de
custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Na fase de cumprimento da sentença o Juiz
enviou os autos ao Contador para proceder à apuração do valor devido e
homologou o cálculo que ele lhe apresentou.
Pois motivo a Corte não tem para censurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269956-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão monocrática, já que as razões recursais em nada a desmerecem.
De lembrar que aqui se cuidava de cumprimento
de sentença transitada em julgado (fls. 515 do processo de conhecimento)
e, assim, nessa etapa a devedora já não podia questionar sua
responsabilidade pelo pagamento dessa ou daquela parcela do débito, eis
que esse tema ficou superado pela condenação tornada definitiva.
Lembre-se, a propósito, que conforme anuncia o
artigo 508 do Código de Processo Civil “Transitada em julgado a decisão de
mérito de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à
rejeição do pedido”.
Isto é, a coisa julgada impede que o réu alegue,
na execução ou cumprimento de sentença, o que já alegou ou havia de ter
alegado como defesa na fase de conhecimento.
Nisso se compreende, pois, a alegação de que os
aluguéis eram devidos somente a partir de junho de 2009 e que o imposto
predial era indevido, temas que foram rejeitados pela sentença e ficaram
cobertos pelo efeito preclusivo da coisa julgada.
Aliás, a recorrente tangencia a litigância temerária
ao alegar matéria coberta por coisa julgada.
Nem quanto ao mais assiste razão à recorrente.
Ela aqui assevera que cláusula contratual
anunciava que os locativos haviam de ser corrigidos pelo IGPM e que os
juros moratórios eram de até 0,5% ao mês, porém o aludido índice não fora
utilizado e os juros foram contados à taxa legal, isto é, de 1% ao mês.
Realmente, em cálculo evolutivo o contador
atualizou o valor do débito pela Tabela Prática desta Corte e acrescentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269956-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
juros de 1% ao mês, isso nos termos da sentença confirmada por acórdão.
Note-se que se cuidava de mero cálculo de
atualização pertinente a período sob a vigência da atual lei civil, que
textualmente abonava aquela taxa, não sendo possível, então, rediscutir o
valor apontado na conta inicial, eis que coberta pela preclusão.
Logo, base a Corte não tem para censurar a
decisão monocrática, apresentando-se, pois, manifestamente improcedente
o agravo.
Por isso, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator